Tribunal: TJES
Processo: 0006485-09.2019.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006485-09.2019.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ADRIANO MATIAS PEREIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
0006485-09.2019.8.08.0048

RECORRENTE: ADRIANO MATIAS PEREIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. INOCORRÊNCIA. PRONÚNCIA.
VIOLAÇÃO AO ART. 155, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
TESTEMUNHA
HEARSAY
.
RECURSO PROVIDO.

1. Preliminar. O Magistrado, no exercício de seu livre convencimento motivado, não está vinculado ao pedido de absolvição, desclassificação ou impronúncia feito pelo Ministério Público Estadual em alegações finais, desde que decida de forma fundamentada nas provas dos autos, conforme prevê o art. 385, do Código de Processo Penal.

2. Mérito. É vedado a fundamentação exclusiva em provas produzidas no inquérito policial. Inteligência do art. 155, do Código de Processo Penal.

3. “É ilegal a sentença de pronúncia baseada, unicamente, em testemunhos colhidos no inquérito policial, de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, e indiretos - de ouvir dizer (
hearsay
) -, por não se constituírem em fundamentos idôneos para a submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri. (HC n. 706.735/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

4.

Recurso
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e no mérito, por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
0006485-09.2019.8.08.0048

RECORRENTE: ADRIANO MATIAS PEREIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR: NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ADRIANO MATIAS PEREIRA, em face da r. Decisão de Id. 2347032 (pp. 22/30), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra – Tribunal do Júri, por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Nas razões recursais (pp. 07/25 do Id. 2347033), a Defesa requer, preliminarmente, que seja reconhecida a
nulidade
da r. Decisão por violação ao sistema acusatório, tendo em vista que o
Parquet
Estadual requereu, em
sede de
alegações finais, a impronúncia do recorrente
. Sustenta, para tanto, a impossibilidade de se proferir uma decisão de pronúncia contrária ao entendimento do Ministério Público Estadual, que foi pela impronúncia.

A Defesa aduz que “
em um sistema processual tipicamente acusatório, como é o processo penal brasileiro, ainda mais após a entrada em vigor da Lei 13.964/19 (Lei Anticrime), a Autoridade Judicial deve estar adstrita ao entendimento do autor da ação penal que, no presente caso, é o Ministério Público
”.

Diante disso, pugna para que seja realizado o controle difuso de constitucionalidade quanto ao art. 385, do Código Penal, alegando que o dispositivo legal não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988.

Entendo, contudo, que a preliminar suscitada pela Defesa
não merece prosperar.

O Magistrado, no exercício de seu livre convencimento motivado, não está vinculado ao pedido de absolvição, desclassificação ou impronúncia feito pelo Ministério Público Estadual em alegações finais, desde que decida de forma fundamentada nas provas dos autos, conforme prevê o art. 385, do Código de Processo Penal. Nesse sentido: TJMG, 0040559-43.2012.8.13.0324, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Ocatvio Augusto de Nigris Boccalini, julgado em 26/7/2022, DJEMG 05/8/2022; e TJDF, 07042.46-30.2022.8.07.0010, Segunda Turma Criminal, Rel. Des. Jair Soares, julgado em 21/7/2022, publicado em 04/8/2022.

Em relação à tese de não recepção do art. 385, do Código de Processo Penal, pela Constituição Federal, verifico que já foi repelida diversas vezes pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Supremo Tribunal Federal, como mostram os julgados a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DELITO DO ART. 89 DA LEI 8.666/1993. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. ABSOLVIÇÃO OU TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ART. 385 DO CPP. CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 2.
É constitucional o art. 385 do CPP. Jurisprudência desta Corte
. 3. Agravo regimental desprovido". (HC 185633 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/02/2021, DJe 23/3/2021) [destaquei]

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 3. Nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição.
O artigo 385 do Código de Processo Penal foi recepcionado pela Constituição Federal
(AgRg no REsp 1612551/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017). 4. Agravo regimental improvido". (AgRg no HC 605.748/PI, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020) [destaquei]

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL PELA RESTRITIVA DE DIREITOS. MATÉRIAS APRECIADAS NO HABEAS CORPUS N. 547.941/SP. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2.
É pacífico o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que o artigo 385 do CPP foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, não havendo falar em ilegalidade quanto ao posicionamento diverso da manifestação ministerial, diante do fato de o Magistrado gozar do princípio do livre convencimento motivado.
3. Agravo regimental desprovido". (AgRg no REsp 1850925/SP, Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020) [destaquei]

Assim, no âmbito do Tribunal do Júri, quando o Ministério Público Estadual pleiteia a impronúncia e o juiz decide pronunciar o acusado, entendo que
não há violação ao princípio acusatório, pois o pedido do Ministério Público não vincula o juiz.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
suscitada de nulidade da Decisão por violação ao princípio acusatório.

VOTO
MÉRITO
:

Conforme relatado, trata-se de
R
ecurso
em Sentido Estrito
interposto por
ADRIANO MATIAS PEREIRA
,
em face da r. Decisão de Id. 2347032 (pp. 22/30), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra – Tribunal do Júri, por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Extrai-se da Denúncia (pp. 03/05 do Id. 2347030) que, no dia 20 de fevereiro de 2017 (durante o período de paralisação da Polícia Militar), por volta das 13h00, nas margens da BR-101, em frente a “Sacaria”, próximo ao trevo de Serra Sede, Bairro Serra Centro, Serra/ES, o recorrente Adriano Matias Pereira, agindo em comunhão de vontades e unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, de forma livre, consciente e com
animus necandi
, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Jean Carlos Ventura de Oliveira, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais e Diagrama de Corpo, somente não se consumando o crime de homicídio por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, eis que o ofendido conseguiu correr e, em seguida, recebeu os cuidados médicos necessários.

Consta que a vítima caminhava pelo local dos fatos, quando foi surpreendida pela abordagem do recorrente e de um indivíduo não identificado, que chegaram ao local a bordo de um veículo GM/Gol, de cor branca. Ao avistar o ofendido, o recorrente Adriano, de dentro do veículo (no banco do carona), passou a efetuar disparos de arma de fogo em sua direção, atingindo-o com 06 (seis) disparos.

Na sequência, o ofendido Jean conseguiu correr de seus algozes, tendo sido socorrido ao Hospital Jayme Santos Neves, onde recebeu os devidos cuidados médicos, sobrevivendo aos ferimentos.

Segundo o Ministério Público Estadual, o crime foi cometido por motivo torpe, decorrente da disputa pelo comando do tráfico de drogas na região de Vista da Serra, uma vez que a vítima e o recorrente eram rivais, sendo o delito, portanto, moral e socialmente desprezível.

Ainda de acordo com o
Parquet
Estadual, o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida em via pública pela súbita ação do recorrente que, de dentro de um veículo, conduzido por outro indivíduo não identificado, efetuou disparos de arma de fogo contra o ofendido, dificultando-lhe as chances de esboçar reação.

Finda a instrução processual, por meio da Decisão de Id. 2347032 (pp. 22/30), o recorrente fora pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, na modalidade tentada.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito em que requer a reforma da r. Decisão para reconhecer a impossibilidade de utilização, exclusivamente, de elementos colhidos na fase de investigação, com a consequente despronúncia do recorrente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

Nesta perspectiva, a
materialidade
dos fatos encontra-se comprovada

pelo Laudo Pericial (p. 59 do Id. 2347030) e Diagrama do Corpo (pp. 61/63 do Id. 2347030).

Com relação aos
indícios de autoria
, observo que o recorrente nega envolvimento no crime.

Ao analisar os depoimentos prestados perante a autoridade policial, verifica-se a presença de indícios de autoria sobre a participação do recorrente na prática delitiva, em especial do depoimento prestado pela vítima.

Contudo,
tais indícios não mais subsistem na fase judicial
, tendo em vista que
o ofendido mudou a versão de suas declarações
, eximindo o recorrente da autoria a ele imputada. Confira-se o depoimento prestado pela vítima em juízo:

“[...] que estava indo no Fórum em Vitória assinar quando surgiu um carro branco, deu 06 disparos; que o declarante caiu no chão e foi para o hospital; que depois de um tempo, ouviu uns nomes, mas que não tem certeza se foram os nomes que ouviu; que não estava com ninguém no dia; que não foi agredido na delegacia mas foi forçado verbalmente; que as palavras o ameaçavam; que as palavras que falaram para o declarante ele falou na delegacia mas que não tem certeza; que conhece Adriano pois eles moravam no mesmo bairro desde pequeno, mas não foi ele não que atirou contra a vítima, ora declarante; [...]”

A genitora da vítima, Sra. Mirian Paiva Ventura Campos, em fase judicial afirma que não presenciou os fatos e não ouviu da vítima que o apelante foi o autor da tentativa de homicídio. Conta que teria ouvido dizer sobre a autoria por seu sobrinho e por um policial:

“[...] que não é parente de Adriano, nem o conhece; que é mãe da vítima, Jean Carlos; que não foi agredida na delegacia; que tem Alzheimer, mas que lembrou que foi na delegacia e prestou depoimento; que foi bem tratada lá; que foi tudo bem na delegacia; que seu filho tem envolvimento com o tráfico de drogas, e está até preso; que confirma o depoimento em sede de inquérito policial;
que antes de ir para o hospital, o Jean falou para o policial que o Adriano teria atirado nele; que quando a declarante chegou ao hospital, Jean estava desacordado; que o policial que falou para a declarante; que o Jean nunca disse que o Adriano era o atirador
; que depois que saiu do hospital, Jean contou para o sobrinho da declarante que quem teria atirado, foi Adriano;
que Jean nunca contou para a declarante que Adriano teria atirado
, pois Jean não conta essas coisas para a declarante, pois sabe que a declarante não apoia as coisas dele”.

Desta forma, ao contrário do sustentado pelo magistrado de primeiro grau e pela Douta Procuradoria, não há robustos indícios de autoria na pessoa do recorrente,
apenas indícios de provas colhidas na esfera policial
.

Destaco, não foi produzida na fase judicial qualquer outra prova que aponte ou sugira que o recorrente foi o autor dos disparos de arma de fogo em face da vítima.

Não desconheço que seja uma prática comum que as vítimas e testemunhas alterem suas declarações em juízo, em razão de possível coação que tenham sofrido.

Contudo, o caso dos autos é peculiar, a acusação não conseguiu produzir qualquer outra prova apontando a autoria, ou mesmo colhendo o depoimento do policial e do sobrinho, ambos citados pela mãe da vítima como sendo os confidentes de Jean. Ademais, cabe salientar que a mãe da vítima afirma, em juízo, ser portadora de Alzheimer.

Relembro que a pronúncia do réu é condicionada a existência de uma prova mínima, judicializada, na qual tenha sido garantido o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, protegidos constitucionalmente.

Assim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que “
é ilegal a sentença de pronúncia baseada, unicamente, em testemunhos colhidos no inquérito policial, de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, e indiretos - de ouvir dizer (hearsay) -, por não se constituírem em fundamentos idôneos para a submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri.
(HC n. 706.735/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

Por fim, trago ao conhecimento recente precedente do Superior Tribunal de Justiça, no qual a vítima altera o depoimento prestado na esfera policial, inocentando em juízo o réu. No julgado paradigma, assim, como no presente, não há outra prova sobre a autoria dos fatos, apenas a chamada “
hearsay testimony
”:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA BASEADA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL E EM TESTEMUNHO INDIRETO (HEARSAY TESTIMONY). VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIADADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão impugnado manteve a decisão de pronúncia que se fundamentou apenas em depoimento colhido no inquérito policial. A questão é que, para o Tribunal local, "ainda que em juízo a vítima tenha alterado diametralmente sua versão, aduzindo que foi outro indivíduo que desferiu os disparos", aquele sodalício concluiu pela existência de "elementos para submissão do acusado ao Tribunal do Júri" (e-STJ, fl. 429), o que diverge da atual jurisprudência desta Corte Superior sobre o tema.

2. A atual jurisprudência, possui entendimento no sentido de que "o testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP." Precedentes.

3. Consoante bem delineado no parecer ministerial, "verifica-se que, como a vítima sobrevivente modificou, em juízo, sua versão dos fatos, a única prova submetida ao crivo do Juízo de primeiro grau que aponta para a autoria do réu é o relato da Policial Militar Carla Cristina Baptista dos Santos, a qual teria 'ouvido dizer' da vítima sobre a suposta autoria delitiva". Precedentes.

4. Constatada, destarte, a contrariedade entre o acórdão impugnado e o art. 155 do CPP, é inviável a manutenção do posicionamento adotado pelo Tribunal de origem.

5. Quanto ao pedido de prequestionamento dos dispositivos constitucionais invocados, convém ressaltar que: "Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgRg nos EDcl no HC n. 689.031/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021).

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 763.220/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022);

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso, para
DAR
-
LHE
PROVIMENTO,
reformando a decisão proferida em primeiro grau para IMPRONUNCIAR o recorrente quanto ao crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, sem prejuízo de instauração de nova ação penal na ocorrência de prova nova, na forma do art. 414, do Código de Processo Penal
.

É
como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PROCESSO Nº 0006485-09.2019.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: ADRIANO MATIAS PEREIRA

RELATOR: DES. HELIMAR PINTO

VOTO
DIVERGENTE

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
p
or

ADRIANO MATIAS PEREIRA
em face da r. Sentença proferida pelo
Juízo
da
3
ª
Vara da
Serra
, que
pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Após compulsar os autos e atenta análise do voto do Exmº Relator, respeitosamente divirjo da conclusão ora apresentada quanto ao mérito do recurso.

I
nicialmente, é necessário consignar que a
pronúncia
é verdadeira
decisão interlocutória
na qual o Juiz, em exame de
cognição sumária
, com base na materialidade do delito e indícios de autoria, profere um qualificado juízo de admissibilidade e
submete o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri
, quando, obviamente, não incidentes excludentes ou causas outras de absolvição sumária, consoante determina o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Nota-se, então, que, a sentença de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo a certeza necessária à condenação, de modo que havendo indícios de autoria e da materialidade do homicídio, deve-se submeter ao Tribunal do Júri a análise do elemento subjetivo da conduta, sob pena de usurpação de competência (STJ, AgRg no REsp 1790603/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019).

Assim, após compulsar os autos, tenho que a pretensão recursal
não merece prosperar
. Isso porque constata-se a existência de
prova da materialidade,

como dito pelo relator, por meio do
boletim unificado nº 31795368 (fls. 24/25),

Laudo Pericial (
fls. 59/31
),

Além disso,

constam

indícios de autoria
, identificados a partir dos depoimentos testemunhais juntados aos autos.

A
vítima
apresentou duas versões distintas, apontando, em
sede extrajudicial
(fls. 27/27-v), que o apelante seria o autor do crime, afirmando que teria o reconhecido com facilidade visto que conhece o apelante desde criança.

Além disso, a
vítima
, em uma versão detalhada e descontraída (fl. 05, do IP, em mídia), descreveu como o gol branco se aproximou, como Adriano teria dado 6 (seis) tiros nele e como conseguiu fugir após a tentativa e indicou a possível motivação pelo crime,
i.e.
, teria sido em razão de um carro que a vítima teria roubado em Cariacica de um parente do apelante. Também afirmou que o apelante disse ter sido porque a vítima estaria roubando em pontos de ônibus e ainda porque o apelante queria “tomar a favela” para si.

Enquanto em
sede judicial
(fl. 93, mídia) declarou que não tem certeza, que não viu quem teria atirado e que não foi o apelante que teria atirado nem traficava. A vítima afirmou que teria acusado Adriano por ter sido “forçado verbalmente” na Delegacia.

Já o apelante, em seu
interrogatório extrajudicial
(fls. 46/46-v) apresentou uma versão semelhante à versão extrajudicial da vítima, todavia, negando a autoria, dizendo que sabe quem foram os indivíduos que estavam no carro, mas não informaria os nomes por receio de sofrer represálias.

Em seu
interrogatório judicial
(fl. 162, mídia), o apelante também alterou sua versão, afirmando que soube por um grupo de whatsapp, que conhece a vítima desde criança e que não sabe quem foi o autor do crime.

Insta salientar, como bem destacou o Eminente Relator, que não é possível deixar de considerar a
prática comum que as vítimas e testemunhas alterem suas declarações em juízo, em razão de possível coação que tenham sofrido.

Acrescento, em consonância ao juízo
a quo
, ainda mais possível uma eventual alteração de versões quando vítima e réu encontram-se ambos presos na mesma unidade penitenciária (CDPS Serra).

Por outro lado, na
esfera
policial
, a
testemunha
Mirian Paiva Ventura Campos
(fls. 20/20-v), genitora da vítima, relatou que seu filho disse para ela que o apelante era o atirado e estava em um carro branco, acompanhado de mais um indivíduo.

No mesmo sentido, e
m
sede judicial
, a mencionada
testemunha
(fl. 94, mídia) apesar de inicialmente afirmar não se lembrar,
declarou
que seu filho
relatou
à polícia
que o apelante teria atirado nele
e,

posteriormente,
também confirmou isso a seu primo Willian
.

Logo, restam
evidentes a presença dos indícios de autoria do réu.
Os depoimentos prestados em sede policial e judicial, a meu ver,
são suficientes para
suscitar dúvida sobre a possível autoria
.

Relembro que
o
momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória.

Sem atestar a efetiva participação do recorrente na tentativa de

homicídio, registro apenas que,
além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
.

Isso posto, sem maiores delongas,
pedindo vênia ao Eminente Desembargador Relator,

CONHEÇO
do recurso, vez que presentes seus requisitos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto, respeitosamente.

Eminentes Pares,
após detida análise d
os autos e
d
os
judiciosos votos já proferidos,
entendo que
não
há prova judicial apta a confirmar as provas inquisitoriais.
Em juízo, apontando a autoria do réu, consta apenas a palavra da mãe da vítima, bastante contraditório e baseado em supostos relatos de terceiros. Assim, nos mesmos termos da manifestação do Promotor de Justiça, em alegações finais e contrarrazões recursais,
merece ser mantida a
im
pronúncia.

Assim,
pedindo todas as vênias ao
Des. Willian Silva
,
a quem rendo minhas homenagens, estou acompanhando
o

Relator
para
DAR
PROVIMENTO ao recurso
. É como voto, respeitosamente.

DECISÃO:
À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e no mérito, por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.